Tribunal: STF
Processo: ADI 7623
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME AO INC. XXXV DO ART. 5º E AO INC. III DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. REPRESENTATIVIDADE LIMITADA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, “com objetivo de garantir ao artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor interpretação conforme aos artigos 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal”.



    2. No art. 87 do Código de Defesa do Consumidor se estabelece:



    “Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.



    Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”.



    No inc. XXXV do art. 5º e no inc. III do art. 8º da Constituição da República, indicados como parâmetros de controle de constitucionalidade, dispõe-se:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...).



    XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.



    “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (…).



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.



    3. A autora afirma ter legitimidade ativa ad causam, porque “a CNTE [Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação], conforme já reconheceu esse egrégio Supremo Tribunal Federal em outras três ações de controle abstrato de constitucionalidade, possui legitimidade ativa para propor essa ação. (…) Está preenchido, ainda, o requisito da pertinência temática. (…) há, entre as finalidades da autora, a defesa de direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos que podem, inequivocamente, ensejar o ajuizamento de ações coletivas, de modo que a pertinência temática com o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade – a interpretação conforme ao dispositivo que garante isenção de custas nas ações coletivas em geral – está devidamente preenchido”.



    Assevera que “o objetivo dessa ação direta de inconstitucionalidade é garantir ao artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor interpretação conforme os artigos 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal. 2. Conquanto haja previsão do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor de que ‘[n]as ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais’, no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que a isenção somente seria aplicável às ações coletivas em matéria consumerista. De outro lado, tem-se o entendimento do egrégio Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que a isenção seria aplicável, além das ações coletivas que veiculem matéria consumerista, às hipóteses em que os sindicatos recorrem ao Poder Judiciário para buscar a tutela de direito de seus sindicalizados”.



    Alega que “acerca do art. 87 do CDC – objeto dessa ADI – há duas interpretações que pairam no Poder Judiciário brasileiro, sendo que apenas uma delas encontra conformidade com a sistemática constitucional. Uma delas, a mais restritiva, que aplica a gratuidade de justiça apenas às ações coletivas em matéria consumerista, viola os valores e fins constitucionais que tangem a inafastabilidade da jurisdição, o acesso à justiça e a tutela coletiva de direitos realizadas por sindicatos. A outra, que abrange a isenção de custas aos casos em que os sindicatos buscam em juízo direitos de seus substituídos, deve ser considerada como a única interpretação que respeita os artigos 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal, e é plenamente possível que o seja por meio desta ação direta de inconstitucionalidade, ação plenamente cabível para esses fins”.



    Assinala “a divergência interpretativa dada ao art. 87 do CDC. Isso, porque de um lado se tem a interpretação restritiva dada pelo e. STJ no sentido de que a isenção de custas, honorários sucumbenciais e outros encargos é isenta apenas nas ações em que esteja tratando de matéria consumerista. De outro, se tem a interpretação mais abrangente, representada aqui pela do e. TST, no sentido de privilegiar o acesso à justiça e a representatividade dos sindicatos, e, por isso, garantir a isenção em todos os casos em que se perceba busca pela tutela de direitos dos sindicalizados. (...) a última interpretação é a única que respeita a sistemática constitucional, sobretudo quando se tem em vista os artigos 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal”.



    Argumenta que “o Código de Defesa do Consumidor integra o rol de legislações que constituem o microssistema da tutela coletiva, a qual engloba, não apenas a tutela de direitos de consumidores, como também qualquer outro direito metaindividual – individuais homogêneos, coletivos ou difusos. Assim, as disposições do mencionado diploma legal devem ser aplicadas a todas as ações coletivas, seja ela ação popular, ação civil pública ou ação coletiva de rito ordinário – qualificada pelo Ministro EDSON FACHIN como uma ferramenta imprescindível que sustenta o edifício do processo coletivo brasileiro – a qual o e. STJ nega aplicabilidade da isenção de custas na hipótese em que ajuizada por sindicatos na defesa de seus substituídos”. 



    Ressalta que “a interpretação restritiva – no sentido de a isenção ser aplicável apenas nas ações que tratem sobre direito do consumidor – é inconstitucional porquanto nega a dimensão de acesso à justiça, do direito fundamental da tutela coletiva e da representatividade sindical que deve ser dada ao art. 87 do CDC”.



    Enfatiza que “a sistemática constitucional é a de garantir o acesso à justiça, privilegiando a tutela coletiva de direitos, dando ênfase a representatividade sindical mediante o desembaraço financeiro de suas atividades, conforme devidamente demonstrado nesta ação direta”.



    Salienta que “a tutela de direito dos sindicalizados, que já foi prejudicada pela desobrigação do pagamento da contribuição sindical, está sendo ainda mais agravada pela interpretação restritiva que está sendo dada ao art. 87 do CDC, o que aguça a necessidade de se garantir interpretação conforme a Constituição ao dispositivo infraconstitucional”.



    Para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida cautelar requerida, realça que “a aparência do direito é demonstrada pela argumentação desenvolvida ao longo desta ação. O contexto que enreda esta ADI diz respeito a norma do CDC, editada com a finalidade de garantir acesso à justiça e facilitar a materialização da representatividade sindical, a qual está sendo dada interpretação restritiva, divergente da única interpretação constitucional – que é no sentido de garantir a isenção a todas as ações coletivas. Já o perigo na demora está demonstrado porque o que se tem hoje, a partir do fim da obrigação da contribuição sindical, é um desmonte da atividade sindical. Com efeito, a partir desses dados e da demonstração de que a interpretação restritiva do dispositivo, o que se vê é uma impossibilidade de que direitos coletivos sejam tutelados por meio da ação coletiva de rito ordinário”.



    4. Requer medida cautelar, “para que seja aplicado até o julgamento de mérito desta ação interpretação conforme os arts. 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal”.



    5. No mérito, pede “seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc,para que seja dada interpretação ao art. 87 do Código de Defesa do Consumidor conforme os artigos 5º, XXXV, e 8º, III, da Constituição Federal, garantindo a isenção de custas, de pagamento de honorários sucumbenciais, e toda e qualquer outra despesa processual a todas as ações coletivas ajuizadas por sindicatos em defesa dos direitos de seus sindicalizados”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. A petição inicial não está acompanhada das cópias do ato normativo impugnado e dos documentos que comprovem as alegações sustentadas, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei n. 9.868/99:



    “Art. 3º. A petição indicará:



    I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;



    II - o pedido, com suas especificações.



    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”.



    7. Entretanto, pelas razões que serão expostas, deixo de conferir prazo para a regularização processual. A presente ação não pode ser conhecida, pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam e porque eventual ofensa às normas constitucionais seria reflexa.



    8. Na Constituição da República de 1988, ampliou-se o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, para atendimento da norma do inc. IX do art. 103 da Constituição da República, apenas as confederações sindicais são legitimadas para propor ações de controle abstrato, desde que haja estreita relação entre o objeto da ação e os direitos da classe representados pela entidade. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental” (ADI n. 5.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 17.10.2018). 



    Sedimentou-se interpretação no sentido de que as confederações sindicais submetem-se a condicionantes para serem tidas como titulares da prerrogativa de ajuizar ação de controle de constitucionalidade. Uma das condições estabelecidas é a pertinência temática, que haverá de ser comprovada entre o objeto do questionamento apresentado e as finalidades sindicais. 



    Tem-se, por exemplo, o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.146, Relator o Ministro Luiz Fux:



    “(...) a atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação” (Plenário, DJ 3.4.2019). 



    10. Na espécie, buscando comprovar a legitimidade ativa para a propositura da presente ação direta, a autora afirma preencher o “requisito da pertinência temática. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE –, autora da presente ação, possui entre suas entidades filiadas 55 sindicatos espalhados pelos 26 Estados e Distrito Federal, os quais buscam, dentro de sua base territorial, tutelar o direito de seus sindicalizados, conforme ditames do art. 8º, III, da Constituição Federal. Isso, porque o supracitado mandamento constitucional determina que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’. Em outras palavras, a tutela dos direitos dos sindicalizados, a rigor, pode ser – e normalmente é – realizada mediante o ajuizamento de ações coletivas, o que envolve, ainda que de maneira inconstitucional – conforme se pretende reconhecer nesta ação direta –, o pagamento de custas, honorários de sucumbência e encargos processuais de maneira geral. Isto é, há, entre as finalidades da autora, a defesa de direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos que podem, inequivocamente, ensejar o ajuizamento de ações coletivas, de modo que a pertinência temática com o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade – a interpretação conforme ao dispositivo que garante isenção de custas nas ações coletivas em geral – está devidamente preenchido” (fl. 8, e-doc. 1).



    Consta do art. 1º e da al. a do art. 2º do Estatuto Social da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE:



    “Art. 1º. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, com sede e foro na cidade de Brasília, é uma entidade civil de caráter sindical, sem fins lucrativos, independente de qualquer atividade político-partidária, sem qualquer discriminação ou preconceito de raça, cor, sexo, credo religioso, com duração por prazo indeterminado, integrada pelos trabalhadores em educação – professores, funcionários da educação e pedagogos/especialistas – ativos e aposentados, efetivos e contratados, a qualquer título, desde que vinculados às redes públicas estaduais e/ou municipais de educação básica de todo o Brasil, que se regem pelo presente Estatuto. 



    Art. 2º. A CNTE tem como finalidade: 



    a) congregar trabalhadores em educação (professores, funcionários da educação e pedagogos/especialistas) em nível nacional, por meio entidades a ela filiadas, com objetivo de defesa dos interesses da categoria, da educação e do país”(e-doc. 6).



    11. Na norma impugnada, prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe-se que “nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”.



    A autora da presente ação direta congrega parcela setorizada de atividade profissional alcançada pela norma impugnada. Na norma questionada, para a qual se pede seja conferida a interpretação conforme ao inc. XXXIV do art. 5º e ao inc. III do art. 8º da Constituição da República, dispõe-se sobre matéria de direito processual em ações coletivas ajuizadas com base no Código de Defesa do Consumidor e com reflexos e incidência sobre diversos setores da economia. O objetivo institucional buscado pela autora, voltado à proteção dos interesses “dos trabalhadores em educação – professores, funcionários da educação e pedagogos/especialistas – ativos e aposentados, efetivos e contratados”, demonstra liame mediato e indireto, que não satisfaz o requisito da pertinência temática para autorizar o ajuizamento da presente ação direta.



    12. Em recente julgado, o Ministro Dias Toffoli, Relator, ressaltou que “só há legitimidade quando a norma atacada repercuta seus efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica dos representados. Não sendo esse o caso, ou seja, se os efeitos da norma extrapolam a esfera jurídica dos representados pela entidade requerente, a hipótese é de ilegitimidade ativa” (ADI n. 3.007, decisão monocrática, DJe 3.7.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.169, o Supremo Tribunal Federal assentou “não se qualifica(r) como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional quando o ato impugnado repercutir sobre a esfera jurídica de toda essa categoria”. Consta da ementa desse julgado: 



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 5º, caput e § 3º, e art. 10, § 2º, inciso I, da EC nº 103/19. Alteração dos critérios para a aposentadoria especial dos integrantes das carreiras policiais, inclusive da carreira policial federal. Ilegitimidade ativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF). Entidade que representa tão somente os delegados de polícia federais, e não a totalidade da carreira policial federal. Necessidade de averiguar, em cada caso, se a entidade possui representatividade adequada. Pressuposição de pertinência entre os objetivos institucionais, os sujeitos representados e o teor da norma impugnada. Reafirmação do entendimento atual e majoritário da Corte. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. Impugnam-se, nos autos, os dispositivos da EC nº 103/19 que alteraram as regras para a concessão de aposentadoria especial aos integrantes das carreiras policiais e, por fazerem menção expressa aos servidores previstos no art. 144, inciso I, da CF/88, alcançam toda a carreira policial federal, que é composta tanto de cargos de delegado de polícia federal como também de perito criminal federal, censor federal, escrivão de polícia federal, agente de polícia federal e papiloscopista policial federal (art. 1º do Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985). 2. O entendimento atual e majoritário da Suprema Corte acerca da legitimidade ativa da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), nas ações de controle concentrado, é o de que ela ‘não se qualifica como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional’ quando o ato impugnado repercutir sobre a esfera jurídica de toda essa categoria. Precedentes: ADI nº 5.649-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 24/9/20; ADPF nº 270-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJede 11/5/18; e ADI nº 1.806-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 23/10/98. 3. É dizer, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) tem legitimidade para questionar em sede de controle concentrado as normas que afetem direta e exclusivamente a classe dos delegados de polícia federais, mas não aquelas que digam respeito a toda a categoria de delegados (aí incluídos também os delegados estaduais), ou, ainda, as que sejam pertinentes a toda carreira policial federal, afetando agentes, peritos e demais servidores pertencentes à carreira policial federal. 4. Nos presentes autos, a norma impugnada repercute em todas as carreiras policiais e, no tocante à carreira policial federal (art. 144, inciso I, da CRFB/88), seus efeitos não se restringem apenas aos cargos de delegados federais, cujos interesses são legitimamente representados pela entidade recorrente, eis que também possuem direito à aposentação especial, além dos delegados federais, os agentes de polícia federal e os outros integrantes dessa categoria. 5. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (ADI n. 7.169-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 7.2.2023).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade profissional alcançada pela lei impugnada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. ENTIDADE REPRESENTATIVA DE PARCELA SETORIZADA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido de não se admitir o ajuizamento de ação do controle abstrato de constitucionalidade por entidade que congregue apenas parcela setorizada de atividade econômica alcançada pela lei impugnada. 2. Demonstrou-se na decisão agravada que a Lei n. 20.276/2020 do Paraná não repercute apenas nos correspondentes bancários representados pela Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – Aneps, mas também sobre as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil. 3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento” (ADI n. 6.539-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.4.2021 – grifos nossos).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.353/2019, do Estado da Paraíba (art. 1º, § 2º). Proibição da oferta e da contratação, por via telefônica, de empréstimos bancários destinados a idosos e aposentados. Associação Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País – ANEPS. Ausência de vínculo de pertinência temática. Falta de legitimidade ativa ‘ad causam’. 1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. Precedentes. 2. A legislação estadual impugnada dispõe sobre proteção aos aposentados e idosos, vedando a negociação, pela via telefônica, de empréstimos bancários com essa população economicamente vulnerável. 3. A ANEPS, no entanto, representa apenas os interesses dos profissionais e das empresas de intermediação bancária (empresas promotoras de crédito, correspondentes no País e similares), os quais não realizam, diretamente, nenhuma operação de crédito. 4. Em absoluto diz respeito, a lei estadual impugnada, às relações contratuais entre instituições financeiras e respectivos correspondentes bancários, sendo certo que o liame mediato, indireto ou oblíquo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedente específico no mesmo sentido (ADI 6.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.4.2021). 5. Ação direta extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa ad causam” (ADI n. 6.203, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.3.2022 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DA FAZENDA ESTADUAL E DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE GRAU SUPERIOR. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADEQUAÇÃO MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo. 2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Precedentes. 3. Norma formalizadora do regime de pagamento de débitos judiciais de Fazenda estadual não expressa interesse específico e próprio da categoria profissional dos policiais civis, pelo que insuscetível de caracterizar o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 6444-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2020; ADPF 480-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.4.2018; ADI 4400/DF, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2013. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADI n. 6.290-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 30.11.2020 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido” (ADI n. 4.302-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2018 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO AÇÃO. 1. A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência eminentemente consolidada desta Corte, segundo a qual condiciona-se a legitimidade ativa das confederações sindicais à necessária pertinência temática entre suas respectivas finalidades institucionais e o conteúdo normativo dos atos impugnados. Por todos: ADI 1.157-MC, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.508, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 1.519-MC, Rel. Min. Carlos Velloso. 2. Nesse sentido, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria não possui legitimidade para a presente ação direta, visto que seu escopo de atuação não guarda pertinência temática direta com os atos impugnados, que tratam da possibilidade de cancelamento, pela Secretaria de Receita Federal, de registro especial de funcionamento de empresas fabricantes de cigarro, no caso de descumprimento de obrigação tributária. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI n. 3.527-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.2.2019 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 116/2013 MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR 157/2016. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). PL